Tribunal: STF
Processo: RE 84032
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- COMPRA E VENDA. PREÇO REPRESENTADO POR NOTAS PROMISSÓRIAS
EMITIDAS 'PRO SOLVENDO' E NÃO PAGAS. RESCISÃO DO CONTRATO COM
FUNDAMENTO NO PACTO RESOLUTÓRIO TÁCITO ÍNSITO EM TODO CONTRATO
BILATERAL.
INSUBSISTÊNCIA DA HIPOTECA CONCEDIDA PELO COMPRADOR INADIMPLENTE.
RE NÃO CONHECIDO. - SÚMULA 279, 454 E 291.